Tribunal: STJ
Processo: 0065142-43.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779021 - RJ(2024/0403030-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: A K
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
EMBARGADO
: X I C DE C T E V M S
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fca226f-ca5d-4680-a395-3453850e1abc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779021 - RJ (2024/0403030-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: A K
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
EMBARGADO
: X I C DE C T E V M S
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. K. ao acórdão assim
ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
TÍPICAS
E
ATÍPICAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. LEGISLAÇÃO APONTADA
COMO VIOLADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a incidência da
Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
Documento eletrônico VDA53195827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: 47e20c52-0248-4ec4-a308-8c6d96ea3af8

4. Ademais, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do mérito
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 497).

Em suas razões (e-STJ fls. 507/514), o embargante reitera a alegação de
negativa de prestação jurisdicional em relação a fato relevante que foi desconsiderado
pelo tribunal de origem, referente à exigibilidade do título executivo, cuja dúvida foi
inclusiva suscitada pelo magistrado singular.
Aduz que não houve enfrentamento da nulidade das medidas atípicas, em
especial da penhora portas adentro, por fundamentação insuficiente e sem contraditório
prévio.
O aresto embargado também foi omisso quanto à exceção de contrato não
cumprido e ao impacto do inadimplemento da exequente na exigibilidade do crédito.
Afirma a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa e ao
postulado da proporcionalidade na imposição de medidas atípicas.
Sustenta a existência de equívoco quanto à aplicação da Súmula no 211/STJ
em relação aos arts. 7o, 8o, 9o e 805 do CPC, pois deveria ter sido aplicada a disposição
do
do CPC em conjunto com a apontada violação ao
do CPC.
art. 1.025
art. 1.022
Defende que a aplicação da
foi incorreta por se tratar de
Súmula no 7/STJ
matéria de direito ou passível de revaloração jurídica.
Ao final, requer o acolhimento do recurso com efeito modificativo.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 518/520.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A questão suscitada não constitui omissão, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados pelo órgão colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual
momento processual.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
aclaratórios somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual devia se pronunciar o juiz, de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Da fundamentação do acórdão recorrido, que bem demonstra a
impossibilidade de êxito da presente irresignação, colhe-se que a alegada negativa de
prestação jurisdicional foi afastada, tendo sido transcritos trechos do aresto atacado no
qual foi demonstrado que houve manifestação expressa acerca das alegadas omissões
apontadas nos aclaratórios, restando consignado que a questão relacionada à
exigibilidade do título já tinha sido enfrentada no julgamento do agravo de instrumento
no 0016414-05.2022.8.19.0000 e que houve a consideração de que a apreensão do
passaporte se trata de medida desproporcional, motivo por que foi afastada.
Quanto aos arts. 7o, 8o, 9o e 805 do CPC, incidiu a
por
Súmula no 211/STJ
não terem sido objeto de debate na instância ordinária.
Documento eletrônico VDA53195827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: 47e20c52-0248-4ec4-a308-8c6d96ea3af8

Registra-se que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a
admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do
art. 1.025
CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022
do CPC, o que não é o caso dos autos.
De todo modo, conforme consignado no aresto atacado, não há como infirmar
o entendimento do tribunal de origem acerca do mérito da demanda sem o revolvimento
do conjunto probatório dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, a teor da
Súmula no 7/STJ.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados todos
os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão ou eliminar contradição, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: 47e20c52-0248-4ec4-a308-8c6d96ea3af8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.779.021 / RJ
Número Registro: 2024/0403030-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164140520228190000 00651424320238190000 00938134420218190001 164140520228190000
202424507912 2263820628529 651424320238190000 938134420218190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A K
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
AGRAVADO
: X I C DE C T E V M S
ADVOGADOS : DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A K
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
Documento eletrônico VDA54618931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: 57b9cf44-e303-4bca-ba14-ed31f47c1b99

BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
EMBARGADO : X I C DE C T E V M S
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: 57b9cf44-e303-4bca-ba14-ed31f47c1b99